Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702136-58.2017.8.07.0002 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme requerido pela Defensoria Pública, na manifestação de ID no 44033676, retifique-se a autuação do feito para incluir as partes mencionadas na petição inicial (ID no 16860932) no polo passivo dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalte-se que o despacho de ID no 43617949 se referiu apenas à retificação da parte recorrida ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ, que passou a ser sucedida pelo seu espólio e representada por advogado particular. Atente-se, ainda, a Secretaria, para o fato de que, com exceção do ESPÓLIO DE ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ, conforme acima mencionado, todas as demais partes são representadas pela Defensoria Pública. Finalmente, considerando a pendência de julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), por parte do Supremo Tribunal Federal, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID 25472866. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029